Tribunal: STF
Processo: ARE 1434378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1342016 QUE ALTEROU A NOMENCLATURA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. INDIVISIBILIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 41. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 134/2016. CONTROLE DIFUSO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. EFEITOS INTER PARTES. EXCLUSÃO DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE ENERGIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOPAGAMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FATURAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    11- Com efeito, da análise dos referidos dispositivos, assim como pela natureza de prestação uti universi do serviço de iluminação pública, caracterizado pela sua indivisibilidade, resta evidenciado que a forma como vinha sendo cobrado o serviço, denominado irregularmente como sendo taxa pela lei municipal impugnada, de fato, não encontra amparo constitucional, demonstrando assim ofensa material inclusive à Constituição Estadual. Aliás, o STF editou a Súmula nº 670, convertida na Súmula Vinculante nº 41, vedando referida nomenclatura: “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”.



    12- Também resta clara a inconstitucionalidade na forma de sua cobrança, considerando a indivisibilidade da natureza do serviço posto à disposição da população, vez que o art. 149-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002, autorizou os municípios e o Distrito Federal ainstituírem nova modalidade de tributo para o custeio do serviço de iluminação pública prestado à coletividade, sob a rubrica de contribuição, e não de taxa, senão vejamos: Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002). Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002).



    13- A partir da Emenda Constitucional nº 39/2002, e possível a instituição e cobrança, pelos entes municipais, da aludida contribuição de iluminação pública-CIP, observando-se os princípios da isonomia, legalidade, anterioridade e irretroatividade, não sendo possível a convalidação das leis anteriormente editadas e maculadas pela inconstitucionalidade, como é o caso da Lei anterior àquela de 2016, que institua a taxa de iluminação pública. Neste sentido: Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de iluminação pública. Inconstitucionalidade. Improcedência. Precedentes. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a análise do apelo extremo deve limitar-se aos fatos da causa na versão do acórdão recorrido. 2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a remuneração de serviço de iluminação pública por meio de taxa. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 588248 RJ , Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PUBLIC 29-03-2012).



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente